Tribunal: TJDFT
Processo: 0734120-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. EXCETO PROMOÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Pretende sua inclusão no Quadro de Acesso para a promoção de Subtenente da PMDF, de acordo com a sua antiguidade, retroativamente a 24/12/2020 data em que seria promovido pelo critério de antiguidade. Alega que a sentença se distanciou do direito aplicado uma vez que há diferença entre os militares da reserva que são convocados para ativo daqueles que são designados. Acrescenta que não há vedação legal quanto à impossibilidade de militares designados concorrerem ao processo seletivo interno para promoção por antiguidade, devendo a Administração ater-se ao princípio da legalidade estrita. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30892750 e 30892752). Contrarrazões apresentadas (ID 30892757).
3. Cinge-se a controvérsia em saber se há possibilidade de policial militar da reserva, convocado para o serviço ativo, ingressar no Quadro de Acesso para concorrer à promoção por antiguidade.
4. A designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1.o assim estabelece: "Art. 1o - Os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária".
5. Igualmente, o art. 5.o do citado Decreto estatui que "Art. 5o - Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação". Ainda, o artigo 9o do referido decreto preconiza que: "Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção".
6. Embora haja diferença no ato de designação de serviço ativo (DSA) dos militares convocados (compulsoriamente) para os designados (aceitação voluntária), conforme apontado pelo recorrente, não há diferença entre as garantias concedias, como o cômputo do tempo de serviço, tampouco quanto às exceções, como a promoção, conforme claramente se depreende da legislação aplicável (Decreto 17.352/96 artigos 2o, 5o e 9o). Aceitar a tese do recorrente de que a exceção da promoção seria apenas para os militares convocados, levaria, necessariamente, à conclusão de que o cômputo do tempo de serviço também seria somente para os convocados, o que não é possível.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.